Tribunal: TJPA
Processo: 0000882-09.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000882-09.2020.8.14.0094

APELANTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000882-09.2020.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE:
JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA – OAB-PA. 22.709

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI QUE DESCLASSIFICOU O CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA

ABSOLVIÇÃO COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
. De acordo com os autos, autoria e materialidade delitiva comprovadas, através da testemunha ouvida no Tribunal do Júri, bem como pelo laudo pericial constante nos autos, provas suficientes para condenação. Não estão presentes os requisitos ensejadores da legítima defesa.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau.
Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo
a quo
valorou com a devida fundamentação idônea as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB (culpabilidade e circunstância do crime), não havendo qualquer reparação a ser feita
.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART.

65, INCISO III, ALÍNEA “a”, do CPB.

NÃO OCORRÊNCIA.
A conduta do apelante não se enquadra nos requisitos dispostos no dispositivo legal, tendo em vista que o fato delituoso ocorreu em razão de uma discussão entre o apelante e a vítima, motivada por ciúmes da irmã do ora apelante, em razão da vítima teria beijado sua irmã, o que fez com que o réu iniciasse a agressão, não havendo em se falar em relevante valor social ou moral, na presente conduta do réu.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA APLICADO.
PREJUDICADO.
Quantum
da pena aplicado na sentença condenatória mantido.

RECURSO CONHECIDO PARCIALEMNTE E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso, e, NEGAR PROVIMENTO ao pedido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000882-09.2020.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE:
JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA – OAB-PA. 22.709

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor
JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel/PA
que condenou o réu a pena de

4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
pelo crime tipificado no

artigo 129, § 3º, do Código Penal
.

Relatou a
denúncia
(ID. 6075392), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 19/09/2020, por volta de 18h20min, no município de Santo Antonio de Tauá, o réu ceifou a vida da vítima, por motivo fútil, quando ambos estavam ingerindo bebida alcoolca no “Bar das Divas” (Rod. PA 140, KM 17), tendo se iniciado uma discussão entre eles, motivada por ciúmes da irmã da vítima, quando o denunciado atingiu a vítima com uma cadeira plástica, prosseguindo com um golpe de objeto perfuro-cortante, não identificado, na região do pescoço de Nazareno, o qual foi encaminhado a unidade de saúde deste município, porém veio a óbito em decorrência de tal lesão.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º,

II, do Código Penal Brasileiro
.

Recebimento da denúncia
em
26 DE MARÇO DE 2020
(id.6075393).

Citação do réu. (id.6075394)

Resposta à Acusação. (id.6075395)

Termo de audiência. (id.6075399; 6075401; 6075402)

Laudo Pericial nº 2020.02.000077-BIO.

Certidão de antecedentes criminais. (id.17766836)

Memoriais Finais do Ministério Público. (id.6075405)

Memoriais Finais da Defesa. (id.6075406)

Na
Sentença de Pronúncia (ID.6075408),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Recurso em Sentido Estrito. (id.6075412)

Contrarrazões do recurso. (id.6075413)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.6075467)

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.6075467)

Acórdão do Recurso em Sentido Estrito. (id.6995790)

Laudo de Necropsia Médico-legal. (id.17766760)

Decisão de pedido de desaforamento. (id.17766763)

Mídias de audiência. (id.17766838 à 17766844)

Sentença prolatada em
08/03/2024
(id.17766846) no qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Denúncia, para CONDENAR o réu
JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO,
a pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art.129, § 3º, do CPB.

Ata da Sessão do Júri. (id.17766847)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.17766848)

Certidão de Incomunicabilidade dos Jurados. (id.17766849)

Termo de Inquirição das testemunhas. (id.17766850)

Termo de Qualificação e Interrogatório. (id.17766851)

Termo de Verificação das Cédulas. (id.17766852)

Quesitos. (id.17766853)

Alvará de Soltura. (id.17766857)

Em suas
razões recursais
(id.18440760), a Defesa suscitou:
1)
Absolvição do apelante nos termos do art.386, VI, do CPP; 2) Redimensionamento da pena plicada, pena no mínimo legal e reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “a”, do CPB e 3) Regime aberto.

Em sede de
contrarrazões
(id.18873786), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvido
,
a fim de que seja mantida a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Nesta
Superior Instância
(
id.15035613
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor
JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel/PA
que condenou o réu a pena de
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
pelo crime tipificado no

artigo 129, § 3º, do Código Penal
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VI, DO CPP

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que durante os depoimentos das testemunhas na sessão de julgamento restou comprovado que o réu não tinha a intenção de matar a vítima, desferindo o golpe na tentativa de se desvencilhar da vítima, uma vez que estava sofrendo agressão, configurando a legítima defesa, o que não foi valorado pelo magistrado sentenciante.

Entendo que não merece acolhimento o referido pleito, uma vez que restou comprovado a materialidade e autoria delitiva, pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição e Apreensão e depoimentos prestados em juízo.

O delito de lesões corporais seguida de morte está previsto no artigo 129, § 3.º, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.”

O dolo do delito de lesão corporal, seguida de morte denominado de animus laedendi, consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima ou em assumir o risco de produzir esse resultado.

Nesse sentido, leciona Cezar Roberto Bitencourt:

"
O elemento subjetivo do crime de lesões corporais é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É insuficiente que a ação causal seja voluntária, pois no próprio crime culposo, de regra, a ação também é voluntária. É necessário, com efeito, o animus laedendi. O dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários. Os elementos volitivos e intelectivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de o agente incorrer em erro de tipo
." (Tratado de Direito Penal - parte especial 2 - 12ª. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 194).

Analisando o caderno processual, tem-se material probatório suficiente e que guarda relação com a peça informativa para manter a condenação do recorrente.

Sobre o delito de lesões corporais seguida de morte, a doutrina penal o classifica como preterdoloso ou preterintencional, ou seja, “a lesão inicial é punida a título de dolo; o resultado letal que qualifica o comportamento é carreado ao agente por culpa (CP, art. 19)” (in DELMANTO, Celso. CÓDIGO PENAL COMENTADO. Rio de janeiro: Renovar, 2002. p. 277).

O resultado involuntário, porém, foi verificado na medida em que, atingindo a vítima na região do pescoço, essa lesão foi determinante para o evento, uma vez que segundo o laudo de necropsia a morte foi causada por hemorragia externa, anemia aguda, por ação perfurocortante (id.17766760).

Da análise dos elementos de prova colhidos perante o Tribunal do Júri, incabível a absolvição do apelante, vez que evidenciada a intenção do agente em lesionar a vítima, muito embora não pretendesse o resultado morte.

De acordo com as testemunhas, colhe-se as declarações de MARCIONILA PEREIRA MIRANDA NETA, no qual relatou que se encontrava em um bar, acompanhado de seu irmão NAZARENO, o qual estava bebendo e, que seu irmão foi abraçar o amigo do réu, ele não gostou, partiu para ignorância, que JORGE levantou, partiu para cima do seu irmão, deu uma cadeirada nele e perfurou as costas dele, e em seguida deu um golpe de faca, então a depoente foi acudir seu irmão, que veio a falecer no hospital. (id.6075408-pág.4)

Observa-se que em seu interrogatório perante o Júri, o réu deu uma versão completamente diferente, da que foi dada em juízo.

O réu
JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO
narrou: (id.17766841; 17766842)

QUE chegou no bar e estava fechado, quando ia embora a dona chegou, perguntou se tinha cerveja; QUE não tinha ninguém no bar; QUE pediu pra dona vender a cerveja; QUE quando chegou lá já tinha bebido em outro local; QUE enquanto a dona do bar abria seu estabelecimento chegou quatro pessoas, essa moça e mais três pessoas, eles estavam eufóricos; QUE pediu a cadeira para a dona do bar e ofereceu a cadeira pra essa moça, momento que a mulher do rapaz que estava com o depoente disse que era seu aniversário, e ela me cumprimentou; QUE o NAZARENO e a moça traçaram uma discussão, nessa hora o depoente passou para o banheiro, que quando saiu do banheiro, bateu com a porta do banheiro na moça, ocasião que ele lhe agrediu com a cadeira que havia lhe oferecido anteriormente; QUE pediu desculpa, mas eles não aceitaram; QUE o NAZARENO engasgou o depoente na parede, porque ele teria batido com a porta do banheiro em sua irmã (MARCIONILA); QUE aí pegou um objeto, que não se lembra o que era e atingiu a vítima; QUE não anda armado; QUE depois disso saiu correndo, inclusive a vítima atrás do depoente; QUE não procurou a polícia para relatar o fato que aconteceu; QUE saiu andando, que tempo depois que soube que a vítima tinha falecido no hospital; QUE não viu onde bateu o objeto; QUE jogou o objeto lá mesmo; QUE essa versão foi relatado na delegacia; QUE foi o escrivão que ouviu seu depoimento; QUE não pediu nenhuma cerveja ao SARNEI DA SILVA MORAIS e LIDIANE, que ninguém lhe deu qualquer bebida; QUE é marceneiro; QUE SARNEI não sabe se ele anda armado; (...) QUE não atingiu a vítima com uma cadeira, pelo contrário o depoente que foi atingido pela cadeira, nos braços; QUE a vítima lhe agarrou, ele lhe enforcou; QUE

a vítima era mais baixa que o depoente; QUE não se recorda se atingiu a vítima, eles correram atrás do depoente; (...)QUE MARCIONILA lhe abraçou, ela conhecia o SARNEI; QUE não conhecia MARCIONILA; QUE só estavam ele, SARNEI e sua esposa, quando chegou no bar; QUE não conhecia NAZARENO; QUE não houve discussão entre o depoente e a vítima; (...)”

A tese de legítima defesa, causa excludente de ilicitude, ocorre quando “quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem” (artigo 25, do CP).

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve injusta agressão por parte da vítima, bem como não há moderação alguma nos meios utilizados, restando provadas, por meio de laudo pericial, as lesões sofridas pelo ofendido
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

A defesa, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, demonstrar perante a sessão do Tribunal do Júri, que o réu teria sofrido injusta agressão da vítima para se defender
usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, o que não restou comprovado, diante das provas colhidas em sessão do júri.

Ressalte-se ainda que o réu/apelante não apresentou lesões de qualquer tipo, conforme atestou o Laudo Médico (id.6075472), não configurando a suposta alegação de que a vítima teria iniciado as agressões e o réu apenas teria repelido a suposta agressão.

Além disso, o réu podia simplesmente ter deixado o local, livrando-se das discussões e das situações constrangedoras com a vítima, mas não foi o que aconteceu.

Tudo não passou de mais um mal-entendido no qual o réu acabou dando causa à morte do ofendido, muito embora quisesse apenas lesioná-lo, com o fim de fazer cessar as discussões travadas.

O reverso do que pretende fazer crer por meio de suas razões, não restou delineado pela prova dos autos que o apelante tenha agido em legítima defesa.

Ainda, os elementos de convicção constantes do caderno processual permitem concluir que o animus que imbuía a conduta do agente era mesmo de lesionar a vítima ao atingi-lo com uma faca em seu pescoço, tendo esta lesão, posteriormente, ocasionado a morte da mesma, caracterizando o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 129 do Diploma Penal.

Nesta senda, a prova colhida encontra-se em perfeita consonância com a decisão ora objurgada, não permitindo a demonstração de que a conduta do apelante teria agido sobre a excludente da legítima defesa, simplesmente por não haver elemento de prova algum a balizar este pleito.

Ante o exposto, havendo material probatório suficiente para produzir juízo valorativo claro e seguro relativamente aos fatos narrados na denúncia, com a conclusão firme pelo júri de que o réu praticou o delito imputado, não há como decretar sua absolvição com fundamento na alegada legítima defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

Por fim a defesa se insurge contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, não existir fundamentação legal para aplicação da pena acima do mínimo legal.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de justificar

referida reprimenda.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)

a
)

Culpabilidade
: culpabilidade é o grau de censura ou reprovabilidade da ação ou omissão do réu. No caso concreto, considero anormal à espécie, haja vista o estado de embriaguez a que sujeito o acusado, facilitando que claramente a tomada de decisão fosse influenciada pelo alterado estado de ânimo, com dificuldade para compreender as consequências dos seus próprios atos; b) Antecedentes: não existem informações sobre condenação criminal com trânsito em julgado e os processos ou inquéritos em curso não podem ser usados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ; c) Conduta Social: não existem, nos autos, considerações desabonadoras quanto a esta circunstância judicial; d) Personalidade: não se pode falar, com base nos elementos coligidos aos autos, que a personalidade do réu seja violenta ou antissocial; e) Motivos: circunstância neutra; f)
Circunstâncias:
as circunstâncias do crime são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal.
No caso em tela, considero desfavorável, eis que a lesão foi produzida mediante meio que nitidamente facilitou o resultado morte, que foi o uso de arma branca
. g) Consequências: as consequências do crime são o mal causado pela sua prática, que transcendem ao resultado típico esperado para o caso, além da consequência já implícita ao tipo penal violado. No caso em exame, verifico as consequências normais ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há elementos que provem a contribuição da vítima. Assim, verificado a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 5 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de lesão corporal seguida de morte (artigo 129, §3º, do CP), por considerar desfavoráveis
duas
circunstâncias (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
considero anormal à espécie, haja vista o estado de embriaguez a que sujeito o acusado, facilitando que claramente a tomada de decisão fosse influenciada pelo alterado estado de ânimo, com dificuldade para compreender as consequências dos seus próprios atos
;
”,
merecendo maior reprovação, razão pela qual não merece qualquer reparação
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" ( AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Entendo que quanto às circunstâncias do crime também não há que ser feita a devida correção, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa, no fato que o crime foi
produzido mediante meio que nitidamente facilitou o resultado morte, que foi o uso de arma branca
”.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se encontra coerente a subsidiar a negativação, razão pela qual mantenho sua negativação.

Persistindo duas circunstâncias judiciais (culpabilidade) com a fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o
quantum
da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, deve ser mantido

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “a”, do CPB

Por fim o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “a”, do Código Penal, sob fundamento genérico.

"A motivação do crime implicará a atenuação da pena sempre que for importante, digno de consideração, e que importe assim em menor grau de reprovabilidade. Motivo de relevante valor moral diz respeito a interesse particular do agente; motivo de relevante valor social refere-se a interesse público, coletivo. É que, embora possa parecer uma contradição, crimes há que podem ser cometidos por um motivo não reprovável ou até nobre, como registrar, como próprio, filho alheio, para protegê-lo, fato constitutivo de crime (CP, art. 242). Apesar de criminoso o fato, a pena deve ser atenuada em razão do motivo de relevante valor moral ou social. Eventualmente o motivo de relevante valor moral ou social poderá constituir causa de diminuição de pena, como ocorre no homicídio e lesões corporais (CP, art. 121, § 1º, e art. 129, § 4º), hipótese em que a atenuante ficará prejudicada(...)."(QUEIROZ, Paulo.
Direito Penal
: Parte Geral. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1. p. 492-493).

"Como atenuantes, surgem os motivos de relevante valor moral (refere-se a interesses pessoais) ou social (relaciona-se com interesses da coletividade). Devem ser apreciados segundo o senso comum, e não conforme a perspectiva do agente. (ESTEFAM, André.
Direito Penal:
Parte Geral: arts. 1º a 120. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 415).

"Hungria leciona que o valor social ou moral não deve ser apreciado segundo a opinião ou o ponto de vista do condenado, mas com critérios objetivos, segundo a consciência ético-social geral ou o senso comum. Com efeito, a circunstância atenuante não diz respeito às peculiares representações do indivíduo. Caberá, portanto, ao juiz interpretar e valorar os motivos alegados, no contexto da situação fática concreta, para constatar a adequação ou não à previsão atenuante. Vale notar que o valor social ou moral também encontra previsão no § 1º do art. 121 do Código Penal e, mesmo não se reconhecendo a causa especial de diminuição de pena no homicídio, é perfeitamente possível o reconhecimento da atenuante prevista na alínea c do inciso III do art. 65. Na verdade, o motivo que especialmente diminui a pena do homicídio é causa imediata de sua prática. A expressão impelido por motivo de relevante valor social ou moral faz que a vinculação aos motivos seja mais estreita do que a previsão que comporta as expressões por motivo de relevante valor social ou moral. Assim, é possível que o sujeito, não tendo sido impelido por relevante valor social ou moral, (...) tenha cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral." (GALVÃO, Fernando.
Direito Penal:
Parte Geral. 8. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 874-875).

No presente caso, não há que ser reconhecida a referida atenuante (art.65, III, “a”, do CPB), coaduno do parecer do Procuradora de Justiça, uma vez que a conduta do apelante não se enquadra nos requisitos dispostos no dispositivo legal, tendo em vista que o fato delituoso ocorreu em razão de uma discussão entre o apelante e a vítima, motivada por ciúmes de Marcionila Pereira de Miranda Neta, irmã do ora apelante, em razão da vítima teria beijando-a, o que fez com que o apelante iniciasse a agressão, não havendo em se falar em relevante valor social ou moral, na presente conduta do réu.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA – PREJUDICADO.

Quanto ao pedido de substituição do pedido de regime de pena, encontra-se prejudicado, diante do quantum da pena aplicada ter sido mantido.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, no
mérito, nego provimento
à pretensão recursal,
mantenho os termos da sentença
.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/07/2024